Tribunal: CARF
Processo: 10872.720318/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720318/2017-51
ACÓRDÃO
1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRADORA CARIOCA DE SHOPPING CENTERS S/C
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ. SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS. PROPRIETÁRIOS.
Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com a
propriedade correspondente e, assim, estes, por força do artigo 43 do CTN,
devem ser tributados em nome do proprietário, respeitando o princípio da
capacidade contributiva.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
2
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
ADMINISTRADORA CARIOCA DE SHOPPING CENTERS S/C, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, além de multa isolada por
ausência de recolhimento de estimativas mensais, decorrente da constatação das infrações abaixo
listadas, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/35,
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 37/46, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
1) OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
2) MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução
Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 11/08/2017 (AR. e-fl. 619), e apresentou impugnação, de e-fls. 626/642, a qual fora julgada
improcedente pela 1a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 10-61.605, de 08 de março de 2018, de e-fls. 2.275/2.294, com a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
Lucro Real. Receita.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
3
Os aluguéis recebidos por conta de terceiros sobre os quais o recebedor detenha
a disponibilidade constituem receita do recebedor, ainda mais quando o
recebedor não repassa os aluguéis, mas o resultado da operação comercial em
que inseridos os imóveis (shopping center).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 2.315/2.337,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, contextualiza as atividades desenvolvidas pela contribuinte, mediante
formalização de contrato com os proprietários do empreendimento, mais precisamente “(i) a
prestação de serviços de administração que estejam de qualquer forma relacionados à construção
e operação de empreendimentos do Carioca Shopping; (ii) administração e exploração de
estacionamentos e garagens, próprios ou de terceiros, inclusive com a prestação de serviços de
manobristas.” Ressalta que a autuada fora criada/constituída em junho de 1997 exatamente com
o propósito de desenvolver aludidas atividades.
Sustenta que a contribuinte, na autuação fiscal, fora caracterizada como
condomínio, o que não representa a realidade dos fatos, uma vez ser efetivamente uma empresa,
devidamente constituída, não sendo proprietária do imóvel, mas, sim, prestadora de serviços aos
proprietários, como restou comprovado e acolhido por este Tribunal em outra atuação fiscal
promovida contra a recorrente, formalizada nos autos do processo no 18470.730637/201467,
onde autuada obteve êxito, nos termos do Acórdão no 1201001.541, transitado em julgado.
Esclarece e contesta o entendimento levado a efeito pela autoridade julgadora de
primeira instância, no sentido de que “a sistemática de tributação adotada pela contribuinte e
seus controladores é irregular, configurando a utilização de artifício contábil para subtrair à
tributação parcela expressiva da receita derivada dos contratos firmados com os lojistas. Receita
essa que, depois de "desidratada" na contabilidade da pessoa jurídica administradora, é levada à
apuração no âmbito do lucro presumido junto às pessoas jurídicas controladoras, exaurindo a
execução do planejamento tributário adotado”, concluindo que a operação realizada pela
Recorrente é de administração, mas, nunca, resultado operacional de recebimentos como induz o
Julgador que, em verdade, distorce a interpretação contratual que sequer dá margem à Recorrente
para que esta se utilize dos valores de alugueres como se seu fossem.
Acrescenta que o entendimento da fiscalização, corroborado pela autoridade
julgadora recorrida, abriria espaço para prática de crime de apropriação indébita, ao
possibilitar/admitir que a recorrente, a partir de sua administração, pudesse reter os valores dos
aluguéis do imóvel, não os repassando aos proprietários, o que não se coaduna com a conduta da
contribuinte.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
4
Defende que as autoridades fazendárias pretéritas esqueceram de apontar a
Cláusula Segunda do contrato firmado entre a Recorrente e os Empreendedores que vincula a
Recorrente a atuar por conta e ordem dos Empreendedores: “a CONTRATADA atuará em tais
aquisições em seu nome, mas sempre por conta e ordem das CONTRATANTES, ou seja, como
comissária da primeira, e como comitentes, as últimas, de tal modo que ainda que os documentos
relativos a tais aquisições, inclusive aqueles de natureza fiscal, venham a indicar como adquirente
a CONTRATADA(...)”.
Neste sentido, argumenta não haver como a Fiscalização imputar à Recorrente uma
disponibilidade inexistente sobre os valores recebidos dos lojistas, pois não há sequer previsão
contratual para que a Recorrente utilize esses valores como bem entender, simplesmente pelo fato
da quantia não lhe pertencer! Aliás, exatamente por isso, os valores são integralmente repassados
aos Empreendedores.
Explicita que ao mesmo tempo em que esmiúça detalhadamente o contrato de
prestação de serviços, a autoridade julgadora simplesmente ignora o balancete da Recorrente
juntado aos autos, com a comprovação de que o valor de R$ 21.492.420,85, referente à
integralidade dos alugueres recebidos dos lojistas, foi repassado aos proprietários do imóvel.
Contrapõe-se ao entendimento conduzido pela fiscalização, repisando que a
integralidade dos valores recebidos pelos lojistas é repassada aos donos do imóvel, que, de fato,
remuneram a recorrente pela prestação de seus serviços com fração da quantia recebida, não
havendo se falar, portanto, em falta de tributação de receitas de alugueres, considerando que as
receitas desta natureza foram integralmente repassadas a quem de direito e tributadas pelos
contribuintes adequados.
Quanto à remuneração da administradora, veja-se que na grande maioria dos
contratos de administração de imóveis que se conhece o prestador do serviço recebe quantia
proporcional aos alugueres pagos pelo inquilino. É o que se denomina comumente de “taxa de
administração”. Têm-se aqui nada mais do que a praxe do mercado imobiliário, razão pela qual a
manutenção da exigência fiscal representará tributação de uma riqueza inexistente para a
recorrente, sobretudo considerando que esta não é e nunca foi proprietária do imóvel – Carioca
Shopping.
Reitera ser fato incontroverso que a Recorrente repassou integralmente os valores
recebidos a título de aluguel aos empreendedores do shopping, conforme escriturado na conta
1.4.03.03.01.001 do seu balancete do período (DOC. 08 inicial) e reconhecido no acórdão recorrido.
Aduz que a tal disponibilidade econômica exercida pela Recorrente sobre o imóvel
que, ao entendimento do julgador, permitiria que a tributação de receitas de terceiros ocorressem
em seu nome, em absolutamente nada altera a verdade fática de que a integralidade do valor foi
repassado e, mais do que isso, carece de qualquer base legal.
Afirma, neste contexto, não se cogitar em faturamento ou mesmo aquisição de
disponibilidade econômica, fatos geradores do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, respectivamente, sendo
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
5
indevida a tributação procedida, na esteira da doutrina e jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Alternativamente, na hipótese da manutenção da exigência fiscal em seu mérito,
pretende seja reconhecida a impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela ausência de
recolhimento do imposto e da multa pela falta de recolhimento sobre a base estimada, com esteio
na jurisprudência da matéria, notadamente Súmula CARF no 105.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, além de multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativas mensais, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação ao ano-
calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/35, Termo de Verificação Fiscal, de
e-fls. 37/46, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
1) OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
2) MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução
Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder a
presente autuação, considerando os valores recebidos pela contribuinte como receita, diante dos
seguintes fatos constantes do TVF, de e-fls. 37/46:
“[...]
III. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
6
III.1 – OMISSÃO DE RECEITAS
Para dar a conhecer, com melhor clareza, as matérias tributárias suscitadas,
é oportuno fazer um preâmbulo para registrar fatos e procedimentos presentes
na consecução das atividades da fiscalizada.
‘Preliminarmente, cabe esclarecer que a ADMINISTRADORA CARIOCA DE
SHOPPING CENTERS S/C LTDA foi criada pelos proprietários do empreendimento
comercial denominado “Carioca Shopping”, exclusivamente para a construção e
operação do centro comercial, incluindo a área de estacionamento, conforme
previsto na cláusula segunda do contrato social da fiscalizada, vigente no período
sob exame, e transcrito abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL A sociedade tem por objeto: (i) a
prestação de serviços de administração que estejam de qualquer forma
relacionados à construção e operação de empreendimentos do Carioca
Shopping; (ii) administração e exploração de estacionamentos e garagens,
próprios ou de terceiros, inclusive com prestação de serviços de
manobrista.
Para levar a efeito o objetivo social da empresa, os proprietários do
empreendimento “Carioca Shopping” e também sócios da fiscalizada firmaram
com esta um contrato de prestação de serviço, elencando na cláusula primeira o
detalhamento do que incumbia à administradora.
Se observarmos a descrição dos serviços impostos à fiscalizada, podemos
concluir que não se trata de mera intermediação locador/locatário e cobrança de
aluguéis devidos, mas sim de extensa lista de direitos e deveres, com os quais, em
realidade, atribuiu-se à administradora a gestão de fato e de direito do
empreendimento.
Além das atividades inerentes à administração de áreas locáveis, é possível
destacar outras a cargo da fiscalizada, conforme previsto no contrato de
prestação de serviço, transcrito abaixo:
[...]
Como se observa, grande parte das atividades da fiscalizada tem como foco
a manutenção do funcionamento do centro comercial, e consequentemente o
recebimento dos aluguéis por parte dos proprietários do empreendimento, não se
confundindo, porém, tais atividades, com a tarefa de “administração de imóveis”.
Registre-se que a área de estacionamento do empreendimento Carioca
Shopping é diretamente explorada pela fiscalizada, nos termos do contrato de
locação de área de estacionamento, cabendo a esta o repasse aos
empreendedores, a título de aluguel, de 96% (noventa e seis por cento) do
resultado operacional líquido (receitas menos despesas necessárias à manutenção
e operação do negócio), atividade que extravasa a mera administração do
patrimônio de terceiros.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
7
Neste diapasão, há de se ressaltar que na cláusula segunda do contrato de
prestação de serviço, transcrita abaixo, resta configurado que as despesas
necessárias à prestação do serviço são custeadas pelas receitas resultantes das
locações e de outras avenças constantes do contrato.
[...]
Tal fato, por si só, já configura a existência de autonomia patrimonial do
sujeito passivo para gerir os negócios do empreendimento, como também
permite concluir que a fiscalizada, de fato, detinha poderes para dispor dos
valores dos aluguéis recebidos para custear todas as atividades inerentes ao
regular funcionamento do Carioca Shopping.
Desta feita vê-se, claramente, que o “contrato de prestação de serviço” foi
utilizado pelos proprietários do empreendimento com o intuito dar uma
aparência de “administradora de imóveis” à empresa por eles criada quando, na
verdade, a fiscalizada exercia, de fato e de direito, a gerência administrativa,
patrimonial e financeira do centro comercial por eles criado.
Portanto, a tributação das receitas deve necessariamente recair sobre
aquela pessoa jurídica que detém a disponibilidade econômica e jurídica sobre os
valores denotativos das receitas, e que possa dispor dessas receitas para
promover o bom funcionamento do negócio.
Neste sentido, as receitas oriundas de aluguéis não oferecidas à tributação,
que foram escrituradas na conta 1.4.03.03.01.001 – Faturamento Aluguel –,
caracterizam omissão de receitas, conforme planilha abaixo.
[...]
Cabe destacar que os valores referentes às receitas oriundas da locação das
áreas de estacionamento do Carioca Shopping, cuja exploração, conforme
mencionado anteriormente, é realizada pela própria fiscalizada, foram
expurgados da planilha acima, visto que os repasses aos proprietários do
empreendimento compuseram o resultado da Administradora Carioca.
A omissão de receita apurada pela fiscalização, já fundamentada acima,
além de compor a base de cálculo para a determinação do lucro real do sujeito
passivo, para fins de apuração do IRPJ, é considerada, também, na determinação
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e da
Contribuição para o Programa de Integração Social e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pis/Pasep, conforme determina o art.24 da Lei n°
9.249/95.
[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
8
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
Destarte, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve
a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito em sua integralidade,
contextualizando, de início, as atividades desenvolvidas pela contribuinte, mediante formalização
de contrato com os proprietários do empreendimento, mais precisamente “(i) a prestação de
serviços de administração que estejam de qualquer forma relacionados à construção e operação
de empreendimentos do Carioca Shopping; (ii) administração e exploração de estacionamentos e
garagens, próprios ou de terceiros, inclusive com a prestação de serviços de manobristas.” Ressalta
que a autuada fora criada/constituída em junho de 1997 exatamente com o propósito de
desenvolver aludidas atividades.
Sustenta que a contribuinte, na autuação fiscal, fora caracterizada como
condomínio, o que não representa a realidade dos fatos, uma vez ser efetivamente uma empresa,
devidamente constituída, não sendo proprietária do imóvel, mas, sim, prestadora de serviços aos
proprietários, como restou comprovado e acolhido por este Tribunal em outra atuação fiscal
promovida contra a recorrente, formalizada nos autos do processo no 18470.730637/201467,
onde autuada obteve êxito, nos termos do Acórdão no 1201001.541, transitado em julgado.
Esclarece e contesta o entendimento levado a efeito pela autoridade julgadora de
primeira instância, no sentido de que “a sistemática de tributação adotada pela contribuinte e
seus controladores é irregular, configurando a utilização de artifício contábil para subtrair à
tributação parcela expressiva da receita derivada dos contratos firmados com os lojistas. Receita
essa que, depois de "desidratada" na contabilidade da pessoa jurídica administradora, é levada à
apuração no âmbito do lucro presumido junto às pessoas jurídicas controladoras, exaurindo a
execução do planejamento tributário adotado”, concluindo que a operação realizada pela
Recorrente é de administração, mas, nunca, resultado operacional de recebimentos como induz o
Julgador que, em verdade, distorce a interpretação contratual que sequer dá margem à Recorrente
para que esta se utilize dos valores de alugueres como se seu fossem.
Acrescenta que o entendimento da fiscalização, corroborado pela autoridade
julgadora recorrida, abriria espaço para prática de crime de apropriação indébita, ao
possibilitar/admitir que a recorrente, a partir de sua administração, pudesse reter os valores dos
aluguéis do imóvel, não os repassando aos proprietários, o que não se coaduna com a conduta da
contribuinte.
Defende que as autoridades fazendárias pretéritas esqueceram de apontar a
Cláusula Segunda do contrato firmado entre a Recorrente e os Empreendedores que vincula a
Recorrente a atuar por conta e ordem dos Empreendedores: “a CONTRATADA atuará em tais
aquisições em seu nome, mas sempre por conta e ordem das CONTRATANTES, ou seja, como
comissária da primeira, e como comitentes, as últimas, de tal modo que ainda que os documentos
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
9
relativos a tais aquisições, inclusive aqueles de natureza fiscal, venham a indicar como adquirente
a CONTRATADA(...)”.
Neste sentido, argumenta não haver como a Fiscalização imputar à Recorrente uma
disponibilidade inexistente sobre os valores recebidos dos lojistas, pois não há sequer previsão
contratual para que a Recorrente utilize esses valores como bem entender, simplesmente pelo fato
da quantia não lhe pertencer! Aliás, exatamente por isso, os valores são integralmente repassados
aos Empreendedores.
Explicita que ao mesmo tempo em que esmiúça detalhadamente o contrato de
prestação de serviços, a autoridade julgadora simplesmente ignora o balancete da Recorrente
juntado aos autos, com a comprovação de que o valor de R$ 21.492.420,85, referente à
integralidade dos alugueres recebidos dos lojistas, foi repassado aos proprietários do imóvel.
Contrapõe-se ao entendimento conduzido pela fiscalização, repisando que a
integralidade dos valores recebidos pelos lojistas é repassada aos donos do imóvel, que, de fato,
remuneram a recorrente pela prestação de seus serviços com fração da quantia recebida, não
havendo se falar, portanto, em falta de tributação de receitas de alugueres, considerando que as
receitas desta natureza foram integralmente repassadas a quem de direito e tributadas pelos
contribuintes adequados.
Quanto à remuneração da administradora, veja-se que na grande maioria dos
contratos de administração de imóveis que se conhece o prestador do serviço recebe quantia
proporcional aos alugueres pagos pelo inquilino. É o que se denomina comumente de “taxa de
administração”. Têm-se aqui nada mais do que a praxe do mercado imobiliário, razão pela qual a
manutenção da exigência fiscal representará tributação de uma riqueza inexistente para a
recorrente, sobretudo considerando que esta não é e nunca foi proprietária do imóvel – Carioca
Shopping.
Reitera ser fato incontroverso que a Recorrente repassou integralmente os valores
recebidos a título de aluguel aos empreendedores do shopping, conforme escriturado na conta
1.4.03.03.01.001 do seu balancete do período (DOC. 08 inicial) e reconhecido no acórdão recorrido.
Aduz que a tal disponibilidade econômica exercida pela Recorrente sobre o imóvel
que, ao entendimento do julgador, permitiria que a tributação de receitas de terceiros ocorressem
em seu nome, em absolutamente nada altera a verdade fática de que a integralidade do valor foi
repassado e, mais do que isso, carece de qualquer base legal.
Afirma, neste contexto, não se cogitar em faturamento ou mesmo aquisição de
disponibilidade econômica, fatos geradores do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, respectivamente, sendo
indevida a tributação procedida, na esteira da doutrina e jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
10
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido
apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência
deste Colegiado.
E, a propósito da matéria, pedimos vênia para nos recorrer aos substanciosos
fundamentos de fato e de direito adotados no voto condutor do Acórdão no 1201001.541, da lavra
do nobre Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, exarado nos autos do processo no
18470.730637/2014-67, que contempla a mesma contribuinte e situação fática e jurídica idênticas
à presente, com elevado grau de aprofundamento, fazendo referência, inclusive, a entendimentos
sobre o tema levados a efeito em outras decisões deste Tribunal, senão vejamos:
“[...]
A grande questão a ser analisada no presente caso norteia a suposta
omissão de receitas de aluguel por parte da ora recorrente, decorrentes do
faturamento dos lojistas do “Carioca Shopping”.
Em síntese, de um lado, a fiscalização alega que a atividade da recorrente
exorbitou àquelas descritas e delimitadas em seu objeto social, tendo sido
notório o exercício, de fato e de direito, de uma gerência administrativa,
patrimonial e financeira do centro comercial formado pra a realização do
empreendimento.
Neste passo, reputou-se que os valores recebidos a título de aluguel
seriam geridos pela ora recorrente, especificamente para o pagamento de seus
custos e despesas operacionais, sendo apenas residual o valor destinado aos
proprietários do empreendimento.
De outro lado, o ora recorrente alega cabalmente que através da análise
da demonstração do balancete do período de 2010, seria possível concluir-se
que estes valores seriam apenas transitórios em sua conta de Ativo, uma vez
que foram contabilizados como “valores a repassar”.
A contabilização reflete apenas uma realidade fática que positivaria sua
função de mera administradora e de não detentora de disponibilidade
econômica e jurídica dos valores supracitados.
O mote da controvérsia que deve ser ressaltado, ao ver deste julgador, é o
fato do faturamento dos aluguéis estar imprescindivelmente atrelado a uma
propriedade que não pertence a ora recorrente.
Veja, o aluguel é, em linhas gerais, um negócio jurídico no qual uma das
partes cede à outra o usufruto de um bem de sua propriedade em troca de um
pagamento/contraprestação pecuniária.
O contrato de locação de coisas é aquele em que, uma das partes se
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa
não fungível, mediante certa retribuição (CC, art.565).
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
11
A natureza jurídica dos contratos firmados dentro dos Shopping Centers é
bastante controversa, diante de sua patente atipicidade, por conter elementos
de vários tipos de contratos, e peculiaridade, por não se enquadrar
perfeitamente em nenhum deles.
A melhor doutrina prima, no entanto, pela definição de que perfaça um
contrato de locação, firmado entre empreendedor e lojistas, observado um
regime especial, que o diferencia da locação comercial pura e simples. O pátrio
ordenamento jurídico também pende para tal conceituação. Eis a dicção legal do
art. 54 da Lei no 8245/91 (Lei do Inquilinato):
“Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center,
prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação
respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.”
Subsume-se, daí, que grande parte do retorno conseqüente ao
investimento na construção de um “Shopping Center” advém do aluguel pago
pelos lojistas que ali se instalam.
É justamente a propriedade do shopping que garante aos empreendedores
um retorno pelos sacrifícios econômicos dispendidos: o estabelecimento
comercial atrai os lojistas e estes, de acordo com seu faturamento (aluguel
percentual), retribuem pecuniariamente o usufruto de parte da propriedade que
lhes foi concedida temporariamente.
Neste sentido, a sistemática de operacionalização dos contratos de
Shopping Center, em semelhança ao caso concreto, deve produzir os seguintes
efeitos práticos (DINIZ, 2013, p. 84):
“(...)A grande finalidade das partes que participam no contrato de shopping
não será, portanto, a cessão e uso de uma unidade em troca de
remuneração pecuniária, mas sim a de tirar proveito da organização do
empreendimento, participando dos lucros obtidos por cada loja. Assim
concede-se o uso ao lojista para que este pratique atos de comércio,
distribuindo o lucro obtido com seu sucesso comercial, pagando percentual
correspondente ao faturamento bruto.(...)”
“(...) o aluguel percentual é calculado sobre a percentagem na receita bruta
efetuada pela loja, assim é necessário que o lojista permita que o
administrador do shopping examine sua contabilidade e verifique o registro
de vendas.(...)” Diferente das locações comuns, o valor da contribuição será
fixo ou variável, pois além da metragem, espaço físico do local, também
leva-se em conta o faturamento do lojista.
Resta patente, portanto, que o investimento na construção de um
shopping pressupõe que grande parte do retorno a este pertinente decorrerá
dos valores de aluguéis pagos pelos lojistas.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
12
Firmado isto, surge a figura da administradora como intermediadora entre
os empreendedores e os lojistas, essencialmente com o escopo de fiscalizar e
estimular o faturamento bruto destes últimos, assegurando resultados positivos
aos primeiros.
O lucro dos lojistas impactará diretamente no caixa dos empreendedores:
há um forte interesse de que este contrato seja conduzido no afã de otimizar os
lucros de ambas as partes, considerando que estão diretamente vinculadas e
relacionadas. Para tanto, a administradora passa a ser a gestora desta operação
e, assim, torna-se figura imprescindível na melhor concretização possível do
investimento.
Em linhas gerais:
“(...)A administradora nomeada pelo dono do shopping e pelos lojistas,
além dos deveres relativos ao funcionamento do centro empresarial e dos
poderes de representação, na qualidade de mandatária do empreendedor,
terá o poder de: (...) examinar, por meio de seus representantes,
procuradores e auditores, a escrituração contábil, balanço, inventários de
mercadorias, estoque que possibilitem a constatação do faturamento bruto
do lojista, pois, sem a fiscalização exercida pela administradora na apuração
da receita bruta da loja, seria impossível estabelecer a percentagem para
calcular o preço móvel da remuneração pelo uso da unidade. (DINIZ, 2013,
p. 87 e 88). (...)”
O papel da administradora, portanto, será efetivamente o de gerir
administrativamente, patrimonialmente e financeiramente o empreendimento,
positivando a assertiva disposta no v. acórdão recorrido.
Sob um prisma formal, portanto, a essência do contrato que se desenha de
pronto deve nos levar a conclusão de que à administradora cabe, em instância
mediana, a otimização do potencial lucrativo do empreendimento e, em instância
final, a transferência dos valores referentes aos aluguéis aos proprietários do
empreendimento. Atende, portanto, às duas partes contratantes a fim de
proporcionar uma relação de mútua e concomitante geração de resultados.
É exatamente como se dá a operação aqui analisada, conforme se verá
adiante.
Conquanto, premissa essencial e lógica que deve se traçar, neste contexto,
é a de que os valores pagos a título de aluguel são destinados univocamente e
primordialmente ao proprietário da coisa que se aluga. São proventos que
retribuem a relativização temporária de seu direito de uso e gozo sobre a coisa.
Sob a ótica fiscal, devemos firmar que a propriedade é eleita pelo legislador
como um signo de riqueza, capaz de exprimir a capacidade contributiva do
indivíduo perante o sistema tributário constitucional.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
13
Não há dúvida que está-se diante de um fato (propriedade) que constitui
uma manifestação de riqueza, de eventos que demonstrem aptidão do sujeito
para concorrer às despesas públicas. Há, então, um sujeito passivo potencial e,
por conseqüência, a aplicação concreta do princípio da capacidade contributiva
em seu caráter objetivo.
Também neste caso é inequívoca a aplicação do princípio da capacidade
contributiva em sua manifestação relativa, ao definir a capacidade identificada
pelo legislador, que elege o sujeito individualmente considerado (ser
proprietário), apto a contribuir na medida de suas possibilidades econômicas,
suportando o impacto tributário.
Quanto à concretude em tela, deve-se afirmar que o empreendedor do
investimento não deixa de ter a propriedade em nenhum momento, apenas
concedendo o direito de usufruto aos lojistas. Os valores advindos desta relação
contratual, as receitas de aluguel, nada mais são do que a recomposição do
direito à propriedade, mitigados/relativizados pelo próprio proprietário, de
forma voluntária e temporária.
Esta recomposição dos valores em forma de aluguel reflete todo o
potencial econômico da propriedade retornando ao seu proprietário e, assim,
para fins tributários, revela a completude ideológica de incidência da tributação.
Há, em evidência, um signo de riqueza (a propriedade, representada pelo valor
dos aluguéis), e um sujeito passivo apto a absorver o impacto tributário
(proprietário, os empreendedores).
Neste albor, o art. 43 do CTN discrimina a disponibilidade de proventos de
qualquer natureza como hipótese de incidência do IRPJ, nos seguintes termos:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II ­ de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.”
Quanto a análise que aqui se procura propor, imprescindível a análise dos
conceitos de disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica.
Por disponibilidade econômica entende-se o recebimento de fato do valor
classificado como renda:
“Entende­se por disponibilidade econômica a possibilidade de dispor,
possibilidade de fato, material, direta, da riqueza.
Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza pela posse livre e
desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da renda
ou dos proventos. Como assevera Gomes de Sousa, na linguagem de todos
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
14
os autores que tratam do assunto, “disponibilidade econômica corresponde
a rendimento (ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2a
ed. Atlas, 2007, p. 448)
Já a disponibilidade jurídica, configura-se, em princípio, pelo crédito da
renda ou dos proventos. Enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao
rendimento realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou
provento) adquirido, isto é, ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe
permite obter a respectiva realização em dinheiro.
Neste ponto, diante das assertivas anteriormente dispostas sobre o
direito de propriedade, torna-se latente que a disponibilidade jurídica responde
aos detentores do empreendimento, uma vez que as receitas de aluguel
correspondem a um restabelecimento de direitos inerentes ao proprietário.
Veja, o sujeito que voluntariamente dispôs o usufruto de sua propriedade
a outrem é quem tem o direito de receber os valores suprindo esta ausência.
Já a análise da disponibilidade econômica exige um olhar perspicaz da
operacionalização prática concretizada.
De pronto, através da análise do balancete disposto nos autos às fls. 952 a
958, resta inequívoco que os valores recebidos a título de aluguel não
representam um rendimento realizado, efetivamente debitados em caixa. Os
valores foram registrados em conta de Ativo denominada “Valores a Repassar”.
O ora recorrente evidencia que os valores recebidos são repassados aos
proprietários e estes, como forma de remuneração, desembolsam um
numerário ao outro.
Independente deste numerário representar o pagamento de custos e
despesas da recorrente, como quer enfatizar a fiscalização, deve-se ter como
premissa que são valores destinados e pertencentes aos proprietários do
empreendimento e estes devem deliberar quais as quantias que serão
transferidas a administradora, de acordo com suas necessidades e interesses.
Torna-se falsa a premissa de que a ora recorrente detinha poderes para dispor
sobre os valores dos aluguéis.
A “Cláusula Segunda” do contrato de prestação de serviços firmado entre
a administradora, ora recorrente, e os proprietários/empreendedores, deixa
claro que o uso das receitas seria efetuado “no interesse e por conta dos
contratantes na proporção dos respectivos quinhões na propriedade comum”.
Veja, a fiscalização se apega na primeira parte da cláusula, que dispõe
sobre o custeio das despesas por meio das receitas de aluguéis, mas olvida-se de
reconhecer a parte imediatamente seguinte, que dispõe sobre a necessária
deliberação dos proprietários. Neste sentido, segue a disposição societária:
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
15
Mesmo que se admita que são valores objetivados a custear as despesas
operacionais da administradora, ora recorrente, esta destinação deve passar
pelo crivo dos proprietários, diante da autonomia que lhes é conferida tanto na
seara cível (proprietários), quanto societária (disposição contratual), contábil
(valores registrados como “valores a repassar) e, assim, tributária (contribuinte
de fato e de direito).
Diante de todo este contexto, a administradora, dotada de sua função
gerencial, não pode ser incumbida de pagar os tributos quando não guarda
qualquer relação com o fato gerador, sendo apenas uma intermediadora entre
os valores decorrentes do fato gerador e o respectivo contribuinte.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
decidiu:
ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CENTRO DE COMPRAS
(SHOPPING CENTER).
A pessoa jurídica que presta serviço de administradora de estacionamento
em centro de compras ("shopping center"), em nome dos
condôminos/empreendedores/proprietários, como sua procuradora, não
aufere receitas tributáveis, exceto a "taxa" de administração de cinco por
cento. (...)
Enquanto a fiscalizada administra os valores oriundos dos aluguéis como
mera procuradora, já que não detém a propriedade dos objetos das
locações (os imóveis), os estacionamentos administrados por ela,
representam prestação de serviço, o qual resulta em receitas por esse
serviço prestado.
Enquanto no primeiro caso, não há dúvida sobre o caráter de
intermediação,
(...)”
(Acórdão
no
1202-001.071–2aCâmara/2aTurma
Ordinária– 03 de dezembro de 2013)
A conclusão torna-se irretorquível, então, no sentido de considerar que não
há qualquer respaldo no ordenamento jurídico para a presente autuação, nas
condições que ora se delineiam.
Ora, as constatações atingidas perpassam por todas as possibilidades
fáticas que culminam em sua invalidação:
i) os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com
a propriedade e estes, por força do art. 43 do CTN, devem ser tributados
em nome do proprietário, respeitando o princípio da capacidade
contributiva;
ii) o contrato de prestação de serviços especificamente dispõe sobre o
controle destes proventos por parte dos proprietários, que teriam
arbitrariedade para deliberar sua destinação de acordo com seus
interesses; e
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
16
iii) o balancete do período de 2010 comprova inequivocamente que o
faturamento dos aluguéis foram registrados contabilmente como “valores
a repassar” aos proprietários do empreendimento, evidenciando que tais
valores não foram debitados na conta “Caixa”.
Portanto a cumulação destas conclusões torna patente a improcedência
dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Veja não há omissão de receitas e, portanto, estas não deveriam ser
glosadas para fins de inclusão no lucro (base de cálculo do IRPJ e CSLL), tampouco
no faturamento (base de cálculo de PIS e COFINS).
Também perde objeto a aplicação das multas de ofício e isolada, razão pela
qual deve ser desonerada. [...]”
Neste sentido, de pronto, compartilho totalmente com o entendimento estampado
no voto condutor do Acórdão supra, mormente diante do aprofundamento na análise jurídica e
fática da questão, afastando por completo a tese da fiscalização de que as importâncias
decorrentes dos alugueis do imóvel em referência seriam receitas da recorrente, a qual, em
verdade, logrou comprovar ser meramente administradora do Carioca Shopping, recebendo taxa
de administração, mas nunca os valores atinentes aos alugueis, que são destinados, por óbvio, aos
proprietários.
Partindo-se dessas premissas, é de se acolher a pretensão da contribuinte, de
maneira a afastar a tributação sobre os valores sob análise, sobretudo considerando, repita-se,
que não se caracterizam como receitas da empresa administradora do shopping, mas, sim, dos
proprietários do imóvel, como robustamente demonstrado acima.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, especialmente no que diz respeito à concomitância da
multa de ofício com a isolada e, bem assim, pedidos alternativos, os quais caem por terra.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a improcedência total do feito, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.903 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720318/2017-51
17
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2379
DF CARF MF
Original